Tribunal: TJES
Processo: 5010806-39.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA PARA GALPÃO INDUSTRIAL. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARRESTO CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ITA Pré-Fabricados Ltda., Thiago Louzada Bonato, Eliane Furtunato de Carvalho e Romildo Cruz de Carvalho contra decisão proferida em ação indenizatória ajuizada por MR Trading Ltda., que recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postergou o exame do pedido de demolição da estrutura, deferiu parcialmente arresto em face da pessoa jurídica ré, com restrição de transferência de veículos via RENAJUD, e consignou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Os agravantes sustentam a natureza estritamente empresarial da contratação, a ausência de fundamentação adequada para a inversão do ônus probatório e a inexistência de elementos aptos a justificar o arresto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a contratação de estrutura pré-fabricada de concreto armado para implantação de galpão industrial, voltada à ampliação da atividade econômica da autora, configura relação de consumo; (ii) estabelecer se subsiste a inversão do ônus da prova decretada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC; (iii) determinar se o arresto cautelar imposto à pessoa jurídica ré deve ser mantido, revogado ou ajustado; e (iv) verificar se houve perda superveniente parcial do objeto recursal quanto à restrição incidente sobre veículo posteriormente liberado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da estrutura pré-fabricada destina-se à expansão da estrutura operacional da agravada, com incremento de produtividade, mercado e lucratividade, o que caracteriza insumo empresarial e afasta a condição de destinatária final econômica.

A teoria finalista mitigada exige demonstração objetiva de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, e a mera complexidade técnica do objeto contratado não basta, por si só, para converter contratação empresarial de engenharia em relação consumerista.

A decisão recorrida não apresenta fundamentação específica sobre os pressupostos concretos da inversão do ônus da prova e limita-se a mencioná-la com base no art. 6º do CDC, sem motivação individualizada.

Afastada a incidência do CDC, deixa de subsistir o suporte jurídico imediato da inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, desse diploma, e a distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC exige fundamentação própria, o que não ocorre no caso.

O arresto cautelar encontra amparo nos arts. 300 e 301 do CPC, desde que presentes a probabilidade do direito e a utilidade prática da medida, observadas a proporcionalidade e a preservação da eficácia do processo.

O juízo de origem limita o arresto à pessoa jurídica contratada, com base nos contratos, nos laudos técnicos e no contexto do colapso estrutural, e afasta a constrição, naquele momento, em relação a corréu pessoa física por ausência de prova robusta de insolvência, fraude ou ocultação patrimonial.

A controvérsia sobre a responsabilidade técnica pelo sinistro demanda instrução probatória aprofundada e não admite exaurimento na via estreita do agravo de instrumento, razão pela qual não se mostram presentes elementos suficientes para revogação integral da cautelar patrimonial nesta fase.

Sobrevém decisão do juízo de origem reconhecendo que o veículo de placa FZX5F11 foi alienado antes do ajuizamento da ação, que a constrição atingia indevidamente terceiro de boa-fé e que havia excesso de constrição, com determinação de levantamento da restrição sobre esse bem específico, o que acarreta perda superveniente parcial do objeto recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de estrutura pré-fabricada destinada à ampliação da atividade empresarial da contratante não configura relação de consumo quando ausente demonstração concreta de vulnerabilidade apta a justificar a aplicação excepcional da teoria finalista mitigada.

2. A inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC deve ser revogada quando afastada a incidência do diploma consumerista e inexistente fundamentação específica para distribuição dinâmica nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

3. O arresto cautelar pode ser mantido contra a pessoa jurídica ré, em cognição sumária, quando a medida se mostra útil à preservação do resultado do processo e está apoiada em elementos concretos de probabilidade do direito, sem prejuízo de ajustes pontuais por excesso de constrição.

4. O posterior levantamento da restrição sobre bem específico pelo juízo de origem acarreta perda superveniente parcial do objeto recursal quanto a esse ponto.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010806-39.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ITA PRE-FABRICADOS LTDA e outros (3)

AGRAVADO: MR TRADING LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA PRÉ-FABRICADA PARA GALPÃO INDUSTRIAL. RELAÇÃO EMPRESARIAL. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARRESTO CAUTELAR. PERDA SUPERVENIENTE PARCIAL DO OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação indenizatória ajuizada por MR Trading Ltda., que recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postergou o exame do pedido de demolição da estrutura, deferiu parcialmente arresto em face da pessoa jurídica ré, com restrição de transferência de veículos via RENAJUD, e consignou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com inversão do ônus da prova. Os agravantes sustentam a natureza estritamente empresarial da contratação, a ausência de fundamentação adequada para a inversão do ônus probatório e a inexistência de elementos aptos a justificar o arresto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a contratação de estrutura pré-fabricada de concreto armado para implantação de galpão industrial, voltada à ampliação da atividade econômica da autora, configura relação de consumo; (ii) estabelecer se subsiste a inversão do ônus da prova decretada com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC; (iii) determinar se o arresto cautelar imposto à pessoa jurídica ré deve ser mantido, revogado ou ajustado; e (iv) verificar se houve perda superveniente parcial do objeto recursal quanto à restrição incidente sobre veículo posteriormente liberado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação da estrutura pré-fabricada destina-se à expansão da estrutura operacional da agravada, com incremento de produtividade, mercado e lucratividade, o que caracteriza insumo empresarial e afasta a condição de destinatária final econômica.

A teoria finalista mitigada exige demonstração objetiva de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, e a mera complexidade técnica do objeto contratado não basta, por si só, para converter contratação empresarial de engenharia em relação consumerista.

A decisão recorrida não apresenta fundamentação específica sobre os pressupostos concretos da inversão do ônus da prova e limita-se a mencioná-la com base no art. 6º do CDC, sem motivação individualizada.

Afastada a incidência do CDC, deixa de subsistir o suporte jurídico imediato da inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, desse diploma, e a distribuição dinâmica prevista no art. 373, § 1º, do CPC exige fundamentação própria, o que não ocorre no caso.

O arresto cautelar encontra amparo nos arts. 300 e 301 do CPC, desde que presentes a probabilidade do direito e a utilidade prática da medida, observadas a proporcionalidade e a preservação da eficácia do processo.

O juízo de origem limita o arresto à pessoa jurídica contratada, com base nos contratos, nos laudos técnicos e no contexto do colapso estrutural, e afasta a constrição, naquele momento, em relação a corréu pessoa física por ausência de prova robusta de insolvência, fraude ou ocultação patrimonial.

A controvérsia sobre a responsabilidade técnica pelo sinistro demanda instrução probatória aprofundada e não admite exaurimento na via estreita do agravo de instrumento, razão pela qual não se mostram presentes elementos suficientes para revogação integral da cautelar patrimonial nesta fase.

Sobrevém decisão do juízo de origem reconhecendo que o veículo de placa FZX5F11 foi alienado antes do ajuizamento da ação, que a constrição atingia indevidamente terceiro de boa-fé e que havia excesso de constrição, com determinação de levantamento da restrição sobre esse bem específico, o que acarreta perda superveniente parcial do objeto recursal nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de estrutura pré-fabricada destinada à ampliação da atividade empresarial da contratante não configura relação de consumo quando ausente demonstração concreta de vulnerabilidade apta a justificar a aplicação excepcional da teoria finalista mitigada.

2. A inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC deve ser revogada quando afastada a incidência do diploma consumerista e inexistente fundamentação específica para distribuição dinâmica nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

3. O arresto cautelar pode ser mantido contra a pessoa jurídica ré, em cognição sumária, quando a medida se mostra útil à preservação do resultado do processo e está apoiada em elementos concretos de probabilidade do direito, sem prejuízo de ajustes pontuais por excesso de constrição.

4. O posterior levantamento da restrição sobre bem específico pelo juízo de origem acarreta perda superveniente parcial do objeto recursal quanto a esse ponto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO (PRELIMINAR RECURSAL)

Conforme relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto
por
ITA PRÉ-FABRICADOS
LTDA.,
THIAGO LOUZADA BONATO, ELIANE FURTUNATO DE CARVALHO
e
ROMILDO CRUZ DE CARVALHO,
contra a
Decisão

ID 67338387
(autos originários)
,
proferida pelo
Juízo da
1ª
Vara
Cível de Cachoeiro do Itapemirim
, nos autos da
A
ção
Indenizatória
ajuizada
por

MR TRADING LTDA.
,

que recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postergou o exame do pedido de demolição da estrutura,
e
deferiu parcialmente o pedido de arresto em face da pessoa jurídica ré
(
ITA PRÉ-FABRICADOS
LTDA.)
, com restrição de transferência de veículos via RENAJUD,
tendo, ainda,
consign
ado
a aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova.

Os

agravante
s afirmam
,
em suma, que
(1)
a relação contratual é estritamente empresarial, sem destinatário final nem vulnerabilidade concreta;
(2)
a inversão do ônus da prova foi deferida sem motivação adequada;
(3)

o arresto não se sustenta diante da ausência de prova de insolvência ou de risco concreto de frustração do crédito.
C
om base em tais argumentos pede
m

a reforma da decisão agravada
.

Pois bem.

Antes de adentrar nas razões recursais, passo a analisar a preliminar de inovação recursal arguida pela agravada em contrarrazões.

PRELIMINAR RECURSAL – INOVAÇÃO RECURSAL

Os fundamentos centrais - inaplicabilidade do CDC, inadequação da inversão do ônus da prova e revogação do arresto - incidem diretamente sobre os capítulos decisórios recorridos.

Eventual reforço argumentativo com documentos juntados após a decisão não desnatura o cerne da decisão, devolvido ao Tribunal, embora, naturalmente, a cognição recursal deva permanecer compatível com a natureza interlocutória da decisão impugnada.

Por conseguinte, rejeito a preliminar arguida, passa-se à análise do mérito recursal.

VOTO - MÉRITO RECURSAL

Superada a preliminar arguida, tem-se que na origem, a ora agravada alegou ter celebrado contratos com a empresa recorrente (ITA) para fornecimento e montagem de estrutura pré-fabricada de concreto armado destinada à implantação de galpão industrial, sustentando que houve colapso estrutural parcial da obra, com paralisação das atividades e necessidade de adoção de medidas urgentes.

Na petição inicial, a própria demandante descreveu a contratação como voltada à ampliação de sua estrutura operacional, visando aumento de produtividade, mercado e lucratividade.

A decisão agravada, em sede de cognição sumária, recebeu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, postergou o exame do pedido de demolição da estrutura, mas deferiu parcialmente o pedido de arresto em face da pessoa jurídica agravante (ITA), com restrição de transferência de veículos via RENAJUD, além de ter consignado a aplicação do CDC, com inversão do ônus da prova.

Assim, a controvérsia recursal cinge-se a definir
(a)
se a contratação da estrutura pré-fabricada, no contexto descrito nos autos, admite qualificação como relação de consumo;
(b)
se subsiste, por consequência, a inversão do ônus da prova decretada na origem;
(c)
se o arresto cautelar deve ser mantido, revogado ou ajustado;
(d)
se houve perda superveniente parcial do objeto quanto a bem específico posteriormente liberado.

Com relação a qualificação da relação entre as partes como consumerista, destaca-se que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em regra, não se aplica o CDC quando a pessoa jurídica contrata produto ou serviço para fomento de sua atividade empresarial, por não se qualificar como destinatária final econômica. O próprio STJ também assenta que a teoria finalista mitigada somente autoriza a incidência excepcional do diploma consumerista quando houver prova concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática ou informacional, jamais presumida
(STJ - AgInt no AREsp: 2189393 AL 2022/0254664-9, Relator.: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 21/03/2023; STJ - REsp: 2001086 MT 2022/0133048-0, Relatora: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 30/09/2022)
.

O TJES coaduna com esse entendimento, inclusive registrando que, inexistindo relação de consumo, afasta-se também a inversão do ônus da prova fundada no art. 6º, VIII, do CDC
(TJ-ES - Agravo
d
e Instrumento: 5002237-20.2023.8.08.0000, Relator.: D
é
bora Maria Ambos Correa
d
a Silva, 4ª Câmara Cível, pub. em 27/10/2023)
.

No caso concreto, os próprios elementos constantes dos autos indicam que o galpão foi contratado para expansão da estrutura operacional da ora agravada, visando o incremento de produtividade, a participação de mercado e a lucratividade, o que aproxima a contratação de típico insumo empresarial e não de consumo final.

De outro lado, a vulnerabilidade concreta invocada pela agravada não se mostra suficientemente demonstrada, ao menos no grau exigido para justificar, desde logo, a incidência excepcional do CDC.

A mera complexidade técnica do objeto contratado - fornecimento e montagem de estrutura pré-fabricada - não basta, por si só, para converter toda contratação empresarial de engenharia em relação consumerista.

A excepcionalidade da teoria finalista mitigada exige demonstração objetiva da vulnerabilidade, e, não, simples afirmação abstrata de assimetria técnica.

Por tais razões, deve ser afastada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise.

Com relação a inversão do ônus da prova, tal como deferida na origem, destaca-se que a decisão recorrida, nesse ponto, limitou-se a consignar, no dispositivo, que,
“nos termos do art. 6º do CDC”
, deferia a inversão do ônus da prova, sem desenvolvimento fundamentado específico sobre a presença dos pressupostos concretos da medida.

Destarte, afastada a incidência do CDC, cai o suporte jurídico imediato da inversão deferida com base no art. 6º, VIII daquele diploma. E, embora o art. 373, §1º, do CPC/15 admita distribuição dinâmica do encargo probatório, isso reclama fundamentação própria, individualizada e aderente às peculiaridades da prova, o que não ocorreu na decisão recorrida.

Nesse ponto, portanto, o recurso merece provimento
.

Quanto ao arresto, o art. 301 do CPC/15 admite que a tutela cautelar seja efetivada por meio de tal modalidade, desde que presentes os requisitos gerais da tutela de urgência do art. 300 do mesmo diploma.

A jurisprudência reconhece a natureza cautelar da medida e exige, além da plausibilidade do direito, observância da proporcionalidade e utilidade prática da constrição
(TJ-ES - Agravo De Instrumento: 50060936020218080000, Relator.: Samuel Meira Brasil J
ú
nior, 3ª Câmara Cível, publ. em 14/10/2022)
.

Na hipótese, a decisão agravada não deferiu o arresto indiscriminadamente contra todos os réus/agravantes. Ao contrário, o limitou à pessoa jurídica contratada (
ITA PRÉ-FABRICADOS
LTDA.
)
, afastando-o, naquele momento, em relação ao agravante Thiago Louzada Bonato, justamente por não vislumbrar prova robusta de insolvência, fraude ou ocultação patrimonial quanto a ele.

O juízo de origem ancorou a medida cautelar nos contratos firmados, nos laudos técnicos e no contexto fático do colapso estrutural, reputando demonstrada, em cognição sumária, a probabilidade do direito da ora agravada.

Nesse cenário, não se identificam elementos suficientes para revogar, por inteiro, a cautelar patrimonial nesta fase recursal cuja manutenção preserva a utilidade do processo, especialmente porque a própria instância de origem posteriormente corrigiu excessos pontuais, sem extinguir a medida em sua totalidade.

Ademais, a controvérsia sobre a responsabilidade técnica pelo sinistro demanda aprofundamento instrutório e não pode ser exaurida em agravo de instrumento.

Por fim, deve-se consignar que, posteriormente a interposição do presente agravo, o juízo de origem proferiu decisão em 27/08/2025 reconhecendo que o veículo I/LR Velar P300 SE RDYN, placa FZX5F11, havia sido alienado antes do ajuizamento da ação e que a manutenção de sua constrição atingia indevidamente terceiro de boa-fé. Nessa mesma decisão, assinalou-se, ainda, a existência de excesso de constrição, à vista da desproporção entre o valor da causa e o valor total dos veículos bloqueados, determinando-se o levantamento da restrição sobre esse bem específico.

Desse modo, quanto a esse ponto específico, o pedido recursal foi satisfeito na instância de origem, restando ausente o interesse recursal superveniente.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento para:

1)
afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica debatida nos autos;

2)
revogar a inversão do ônus da prova deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC;

3)
julgar prejudicado, por perda superveniente parcial do objeto, o pedido de levantamento da restrição apenas quanto ao veículo de placa FZX5F11, em razão da posterior liberação determinada pelo juízo de origem;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para: 1) afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica debatida nos autos; 2) revogar a inversão do ônus da prova deferida com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC; e 3) julgar prejudicado, por perda superveniente parcial do objeto, o pedido de levantamento da restrição apenas quanto ao veículo de placa FZX5F11, em razão da posterior liberação determinada pelo juízo de origem;

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.